Tribunal: TJDFT
Processo: 0703540-57.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703540-57.2021.8.07.0018 RECORRENTE: ERTON ELMER BEZERRA RODRIGUES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA. VARA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. REJEIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVAS TESTEMUNHAL E PERICIAL. AUSÊNCIA. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. ATOS ADMINISTRATIVOS. AUTO DE INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. LEGALIDADE. CONSTRUÇÃO SEM LICENÇA. PODER DE POLÍCIA. CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. INEXISTÊNCIA. 1. Mantem-se a competência da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, para julgamento de processo que trata de desocupação e demolição de imóvel, localizado em área pública sobre a qual se questiona a observância de normativos legais para a edificação (Vencido o relator). 2. A dilação probatória destina-se ao convencimento do julgador, o qual tem ampla liberdade para apreciar as provas carreadas aos autos, inclusive podendo indeferir as diligências que reputar inúteis ou meramente protelatórias, a teor do disposto no art. 370 do Código de Processo Civil. 3. Ao decidir a questão, o Julgador, verificando que a matéria é exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não existir a necessidade de dilação probatória, poderá julgar antecipadamente a lide, não caracterizando, portanto, cerceamento de defesa. 4. Toda e qualquer obra de construção ou modificação de edificações no Distrito Federal, seja pública ou particular, deve ser precedida de licenciamento na respectiva Administração Regional, sob pena de demolição, conforme artigos 51 e 178 da Lei no 2.105/98. 5. É dever da Administração, no regular exercício do poder de polícia, notificar, cientificar da infração administrativa cometida e determinar a demolição de edificação quando se tratar de obra em desacordo com a legislação, insuscetível de alteração do projeto arquitetônico para adequação à norma vigente. 6. Não há que se falar em arbitramento de penalidade amparado nos ditames do art. 1.026, § 2o, do CPC, quando o recurso aviado não ostenta manifesto escopo protelatório. 7. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 355, 369, 442, 464 e 481, todos do Código de Processo Civil, defendendo a existência de cerceamento de defesa, considerando que o juiz monocrático julgou antecipadamente à lide quando havia necessidade de produção de prova pericial de engenharia. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 355, 369, 442, 464 e 481, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela parte recorrente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005